Tribunal: TJSP
Processo: 2072792-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA PELA 12a CÂMARA. QUESTÕES DE MÉRITO ESCAPAM AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.
1. Excesso de prazo não observado, pois além da complexidade da causa, a instrução se encerrou, anotando-se que a legalidade da prisão preventiva já foi analisada e

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA PELA 12a CÂMARA. QUESTÕES DE MÉRITO ESCAPAM AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO OBSERVADO. ORDEM DENEGADA.
1. Excesso de prazo não observado, pois além da complexidade da causa, a instrução se encerrou, anotando-se que a legalidade da prisão preventiva já foi analisada e mantida por esta Corte em outras oportunidades, próximas no tempo.
2. Ordem denegada, vez que não configurado o constrangimento ilegal suscitado.